Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-04.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-04.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VONEY RODRIGUES GOULART - CPF: 402.603.301-59 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

Somente pode caracterizar a responsabilidade solidária tributária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ou as pessoas expressamente designadas por lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária constante da notificação/auto infração NAI n. 51731001672019173, advinda do e-process n.o 5443538/2018.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando a
legalidade do lançamento tributário formalizado pela NAI n. 51731001672019173, pois se deu por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade..

Assevera que a solidariedade em casos de infração direta à legislação tributária é totalmente factível, ou seja, existe previsão legal. Tratando de infração, o partícipe responde pela mesma infração com a mesma pena.

Salienta que a atuação da Administração Pública observou os ditames legais, foi pautada sobre investigação conjunta com o MPE, deu publicidade aos atos administrativos praticados e observou o direito de contraditório e da ampla defesa dos contribuintes, sendo oportunizada ao Apelado a defesa administrativa, contudo, neste este não foi capaz de ilidir a operação fiscal da qual decorreu o lançamento ora impugnada.

Aduz, ainda, que o Apelado foi devidamente notificado para comprovar a idoneidade das operações, contudo, NÃO foi capaz de comprovar a existência das operações de aquisição do suposto fornecedor

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 170858165) rebatendo os argumentos do Apelo, e pugnou por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 175772650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária constante da notificação/auto infração NAI n. 51731001672019173, advinda do e-process n.o 5443538/2018.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Voney Rodrigues Goulart, ajuizou a Tutela de Urgência de natureza Cautelar, em face do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva desconstituir a extensão da solidariedade imposta ao mesmo pelo fisco estadual, em Notificação de Auto de Infração – NAI, lavrada contra um terceiro.

Aduziu, em sua inicial, que é produtor rural e os valores lançados em seu desfavor não se referiam à débitos originalmente seus, mas que foram incluídos de ofício pelo Estado que considerou o autor devedor solidário da empresa Silva Machado & Gomes dos Santos LTDA.

Argumentou que tendo sido o inicialmente notificado para comprovar as operações, afirmou ter recebido as mercadorias comprovando com guias de transportes e recibos, sendo que a mercadoria adquirida se trata de material de consumo, não sendo possível realizar a prova de seu recebimento além das já apresentadas ao fisco. A.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência do crédito tributário constante da notificação/auto infração NAI 51731001672019173, advinda do e-process n.o 5443538/2018, no valor de R$ 96.217,65 (noventa e seis mil, duzentos e dezessete reais, sessenta e cinco centavos), atribuído a parte autora. (sic. id. 170858161 - pág. 5).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Analisando detidamente os autos, constato que o Apelado recebeu a intimação eletrônica, encaminhada a seu profissional contábil, para prestar esclarecimentos sobre operações comerciais, o que foi feito, entretanto os esclarecimentos foram rejeitados sendo lavrado em seu desfavor a NAI n. 51731001672019173 e que tal lançamento foi impugnado, uma vez que os valores lançados em seu desfavor não se referiam à débitos originalmente seus, mas que foram incluídos de ofício pelo Estado que o considerou devedor solidário da empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.

Entrementes, como bem observado pelo Magistrado singular, o Apelado comprovou os fatos alegados na exordial, ou seja, de que foi enquadrado, de forma equivocada, como devedor solidário de tributação e respectiva penalidade aplicada á empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.

Nota-se da notificação que a multa se refere a empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal e/ou da operação, sendo o requerendo incluso como responsável pelo crédito tributário solidariamente pelo pagamento da infração, com fundamento no artigo 18-C, parágrafo único, da Lei n. 7.098/98, ampliando, assim, o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário;

Desse modo, não cabe ao legislador estadual ampliar as hipóteses de responsabilização contidas no CTN e reservadas à lei complementar, motivo pelo qual, a disposição em LEI ampliativa que atribuía responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, se faz, claramente, inconcebível no mundo jurídico.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 1. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). (...)
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020). Destaquei.

Não bastasse isso, o Apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 124 do CTN, para caracterizar a responsabilidade solidária. Veja-se:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei

Assim, pela documentação juntada nos autos, não demonstra que o Recorrido tenha qualquer interesse econômico em situação que não logrou trazer qualquer prejuízo ao erário, ou seja, não há demonstração do interesse comum na operação realizada (inciso I).

Logo, da simples leitura da NAI lavrada demonstra que esta sequer deu evidências acerca da existência de interesse comum (para aplicação do inciso I) a justificar a solidariedade aplicada.

Frisa-se, se não há imposto lançado é porque o Fisco não entendeu a existência de fato gerador. Ora não havendo fato gerador não há obrigação principal, em consequência, torna- se impossível utilizar-se do inciso I do art. 124 do CTN.

Igualmente, não há previsão legal que enquadre o produtor rural, como na hipótese, como responsável solidário, de modo que se torna impossível o seu enquadramento no inciso II do art. 124 do CTN.

Além do mais, o NAI em questão não estabeleceu qual dos incisos está em aplicação, somente justificando que houve a emissão das notas fiscais sem que houvesse comprovação da regularidade das operações.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
Ao Apelo do
Estado de Mato
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024